Tribunal: TJES
Processo: 5022899-93.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022899-93.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JULIA CARIELLO BROTAS CORREA e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022899-93.2024.8.08.0024

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
JULIA CARIELLO BROTAS CORREA
,
RODRIGO ALBERTO BROTAS CORREA
e
MONICA COLA CARIELLO BROTAS CORREA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO TÉCNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

OS AUTORES ALEGAM QUE SÃO CLIENTES DA REQUERIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS E NARRAM DIFICULDADES COM O SERVIÇO DE INTERNET, TELEFONIA E TELEVISÃO, COM QUEDA NA QUALIDADE DO SINAL E INTERRUPÇÕES OCASIONAIS. AFIRMAM QUE DIVERSOS CHAMADOS FORAM REALIZADOS, E A EMPRESA REALIZOU AGENDAMENTOS DE VISITAS TÉCNICAS, SEM, CONTUDO, COMPARECER EM NENHUMA DELAS, O QUE OBRIGOU OS AUTORES A ESPERAR POR HORAS, CAUSANDO-LHES PERDA DE COMPROMISSOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. ALÉM DE EXIGIREM O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, REQUEREM A RESTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS FEITAS DURANTE OS MESES DE FALHA (MARÇO A JUNHO DE 2024) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA CADA PARTE DEMANDANTE.

O JUÍZO SENTENCIANTE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DOS AUTORES. A SENTENÇA DETERMINOU QUE A RÉ RESTABELECESSE O SERVIÇO NO PRAZO DE 10 DIAS E CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 POR DANOS MORAIS A CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 6.000,00. O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO FOI JULGADO IMPROCEDENTE, UMA VEZ QUE OS AUTORES NÃO COMPROVARAM O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS AOS MESES COM FALHAS NO SERVIÇO.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. EM SUAS RAZÕES, ALEGOU AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE AS INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO E FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS AUTORES. ARGUMENTOU QUE FORAM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES SOLICITADAS E RESPEITOU O PRAZO REGULAMENTAR PARA ATENDIMENTO. A RÉ TAMBÉM SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE DANO MORAL, CONSIDERANDO QUE OS FATOS NARRADOS CONFIGURAM MEROS DISSABORES. REQUEREU, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS.

EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES DEFENDEM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REAFIRMANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O IMPACTO DAS INTERRUPÇÕES EM SEU COTIDIANO. ASSIM, REQUEREM O DESPROVIMENTO DO RECURSO.

DA CONCLUSÃO: OS AUTORES REALIZARAM PROVAS DOCUMENTAIS DEMONSTRANDO A FREQUENTE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET, ALÉM DE REGISTROS DE AGENDAMENTOS DE VISITAS TÉCNICAS QUE NÃO FORAM CUMPRIDAS. NESSE SENTIDO, CONFIRMOU-SE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, EVIDENCIADA PELA INAÇÃO DA RÉ EM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS RELATADOS, O QUE CARACTERIZA DESÍDIA. O DANO MORAL FOI CONFIGURADO PELO IMPACTO NEGATIVO NO COTIDIANO DOS AUTORES, EM RAZÃO DAS FALHAS REITERADAS E DA FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA DE EXPECTATIVAS, ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS COMO TELEFONIA E INTERNET.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA DEMANDANTE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)